Tribunal: TJDFT
Processo: 0747895-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747895-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EDMUNDO MENDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação no 0704784-98.2023.8.07.0002, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade de propriedade do agravado, bem como que emita faturas separadas para o débito parcelado e para o consumo atual, sob pena de multa. Em suas razões recursais, a agravante defende que a autora, ora agravada, não comprovou os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na origem. Assinala que o valor fixado a título de astreintes deve ser reduzido porque fixada em valor desproporcional e pode ocasionar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 53251092 e 53251095. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 53251089 - Pág. 51): Concedo ao autor o benefício da assistência judiciária. Empreendam-se as anotações pertinentes. Quanto ao mais, verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, a ré, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se o autor para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em sendo frustrada a tentativa de conciliação, a ré disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que a ré se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica à sua unidade consumidora. Para tanto, aduziu-se a ré estaria se recusando a emitir faturas sem a cobrança de valores pretéritos e contestados pelo autor. Desta forma, o autor estaria impossibilidade de efetuar o pagamento apenas do consumo do mês de referência. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo invocado, aliada ao perigo de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos. Muito embora a ré tenha a prerrogativa legal de efetuar a cobrança dos valores pretéritos, isso não lhe confere a prerrogativa de condicionar a manutenção do serviço ao pagamento da fatura consolidada, isto é, que contenha os valores atrasados e o valor do mês corrente. Isso porque o art. 357 da Resolução n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) só permite que as concessionárias de energia elétrica interrompam o fornecimento do serviço em razão do não pagamento das faturas tornadas exigíveis nos últimos 90 (noventa) dias. Não é outro o entendimento da jurisprudência sobre o tema: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. (...) 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1293817, proferido no julgamento da apelação cível 07043111120208070005, em que atuou como relator o Desembargador Sandoval Oliveira, da 2a Turma Cível. Data de julgamento: 21/10/2020. Publicação no PJe: 29/10/2020. Sem página cadastrada.) Assim, para adequar a sua postura contratual à lei, a ré deve dissociar o montante dos débitos pretéritos da fatura atual, de modo a possibilitar o pagamento apenas do consumo medido no mês. Do contrário, ela estará, por via transversa, se investindo no direito de promover a suspensão do serviço com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias, o que vai de encontro à disposição legal atinente à matéria, nos termos há pouco destacados. Impõe-se, com isso, o acolhimento do pleito antecipatório. Concedo, pois, a tutela de urgência e determino à ré que se abstenha de efetuar a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica na residência do autor, com base em débitos anteriores a 90 (noventa) dias. Para tanto, ela deverá, se necessário, dissociar o montante dos débitos pretéritos da fatura atual, de modo a possibilitar o pagamento apenas do consumo medido no mês. Instituo, para o caso de descumprimento da obrigação de não fazer ora imposta à ré, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intimem-se. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode fixar multa para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer. Vejamos: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece, ainda, a possibilidade que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação a ser adimplida, a fim de preservar sua finalidade. No caso, o valor foi arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento da determinação judicial. Muito embora o valor da multa aparentemente se revele extraordinário, a vulnerabilidade do consumidor e a essencialidade do serviço de energia elétrica devem ser sopesadas de modo a garantir a efetivação da tutela de urgência deferida origem, qual seja, impedir a interrupção do fornecimento da energia elétrica em razão de cobrança de débitos anteriores a noventa dias. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE I - A fixação da multa cominatória objetiva garantir efetividade à tutela, que, na demanda, é o fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, na casa em construção do autor. II - Diante da verossimilhança das alegações do autor, a fixação razoável do valor das astreintes deve ser mantida. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1716876, 07115048720238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. SUSPENSÃO INDEVIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO RECONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 172, parágrafo 2o, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento". 2. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de não fazer, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 2.2. O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional, em atendimento às circunstâncias do caso concreto e à finalidade das astreintes, notadamente pela essencialidade do serviço prestado e por envolver risco à exploração da atividade econômica empreendida pela parte agravada. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1714937, 07084822120238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, a conta com vencimento em 13/10/2023, ID 174483825 - Pág. 4 indica a cobrança de duas parcelas junto com o consumo mensal, uma no valor de R$ 684,84 (seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) e outra no valor de R$ 844,65 (oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), enquanto a fatura de ID 174483826 indicam a existência de um débito superior a noventa dias no valor de R$ 16.057,88 (dezesseis mil e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos), revelando certa razoabilidade das astreintes. Acrescente-se que a cominação foi fixada em razão do descumprimento da determinação judicial, e não por dia de descumprimento, o que exigiria eventual fixação de limite. Nesta ilação, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, tenho como indevido o deferimento da tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de novembro de 2023 13:59:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador